Tribunal: TJBA
Processo: 8001377-60.2017.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
8001377-60.2017.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ADETINO DE SOUZA LIMA

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
TAHISE TANAJURA COTRIM

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DEFENSORIA PÚBLICA. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM SEU FAVOR. IMPOSSIBILIDADE. ÓRGÃO DESPERSONALIZADO INTEGRANTE DO PRÓPRIO ESTADO DA BAHIA. CONFUSÃO ENTRE CREDOR E DEVEDOR. SÚMULA 421 DO STJ. ART. 381 DO CC/02. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cingido-se o inconformismo do Recorrente à condenação do Recorrido ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em seu favor, tem-se que a questão posta a acertamento revela-se de singelo desate.

2. Com efeito, versando especificamente sobre a questão em comento, dispõe a Súmula 421 do STJ que:
"Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença".

3. De fato, em se procedendo nos moldes do quanto pretendido pela Defensoria Pública, estar-se-ia incorrendo em verdadeira confusão entre credor e devedor.

4. É dizer, noutros termos, que a verba de que se cuida somente pode ser arbitrada em favor da Defensoria Pública quando litigar contra a pessoa jurídica de direito público diversa da qual encontre-se vinculada, o que notadamente, não é a hipótese dos fólios.

5. Por esta razão, inviável a reforma da sentença de piso, neste particular.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8
001377-60.2017.8.05.0032
, sendo Apelante
a Defensoria Pública do Estado da Bahia
, e Apelado
o Estado da Bahia.

Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto condutor.